Tribunal: TJDFT
Processo: 0714524-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante ANTONIO LUIZ SIMÕES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de falta de interesse processual e de inadequação da via eleita, suscitadas pelo DISTRITO FEDERAL em sua contraminuta ao agravo de instrumento (ID 36843586). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.